Tribunal: STF
Processo: Rcl 68454
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Cumprimento de Sentença 0101025-13.2021.5.01.0052, por suposto desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pela Suprema Corte no julgamento das mencionadas ADPFs, ao consignar que não há como se lhe estender as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF)).  



     



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada é dissonante, em parte, de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    No caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo STF no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI, assim ementadas, respectivamente:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).



    O ato impugnado guarda o seguinte teor, no que interessa:



    Não obstante os argumentos apresentados pela excipiente, fato é que não se aplica à VALEC a situação excepcional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, pois esta empresa pública possui as prerrogativas da Fazenda Pública por força do art. 12 do Decreto-Lei nº 509/69, norma que o Supremo Tribunal Federal considerou recepcionada pela Constituição Federal. No caso da VALEC , entretanto, inexiste lei assegurando-lhe tais prerrogativas. 



    Constituindo-se, pois, a VALEC  em empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa, e sujeita, ainda, ao regime jurídico próprio das empresas privadas, porquanto notoriamente exploradora de atividade econômica, não há como se lhe estender as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública. 



    Importante ter em mente, a este propósito, que as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública (pagamentos pelo regime de precatório ou requisição de pequeno valor; juros inferiores aos aplicados à iniciativa privada; dispensa de garantia do juízo para oposição de embargos à execução trabalhista; prazos processuais dilatados…) são excepcionalíssimas e, por isso mesmo, os dispositivos legais e constitucionais que as instituem não admitem interpretação extensiva ou aplicação por analogia. 



    Pelo exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. 



    Intimem-se os interessados da presente decisão, sendo a ré /excipiente para comprovar o pagamento dos honorários periciais de R$1.500,00, sob pena de execução (doc. 5, p. 3).



    No caso, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao consignar que a Valec está sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas e que não há como se lhe estender as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, violou, em parte, as decisões proferidas, com efeito vinculante, no julgamento dos paradigmas invocados.



    Isso porque é pacífica a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, construída com base nos referidos paradigmas, quanto à aplicabilidade do regime de precatórios à reclamante (Valec):



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 51.045 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/8/2022).



    Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental (Rcl 48.649 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7/6/2022).



    No mesmo sentido, pela aplicabilidade do regime de precatórios à Valec: Rcl 63.110/DF, DJe 23/2/2024; e Rcl 63.768/MA, DJe 22/2/2024, ambas da minha relatoria.



    A respeito da extensão das demais prerrogativas da Fazenda Pública, em casos nos quais se discute isenção de custas processuais da reclamante e ofensa aos paradigmas indicados, vinha decidindo pela procedência de reclamações. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 62.441/GO, DJe de 9/11/2023; e Rcl 62.542/GO, DJe de 9/11/2023, ambas da minha relatoria.



     No entanto, em recente decisão proferida, por maioria, pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na qual fiquei vencido, firmou-se entendimento no sentido de que os entendimentos fixados na ADPF 387, bem como nas ADPFs 275/DF e 485/AP, “não estenderam às empresas privadas prestadoras de serviços essenciais ao Estado todas as prerrogativas concedidas à Fazenda Pública, tendo assentado apenas a impossibilidade de constrição de seus bens e valores e a possibilidade de aplicação do regime de precatórios.”



     A referida reclamação tratava especificamente de determinação de recolhimento de preparo recursal e foi julgada improcedente, por ausência de aderência estrita:



     “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275 E 387. DESCABIMENTO. ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. SITUAÇÃO NÃO ABRANGIDA NOS PARADIGMAS ALEGADOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RCL 62.154/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, 25/5/2024; grifei)



 



    Nesses termos, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acato a compreensão majoritária da Primeira Turma desta Suprema Corte, no sentido de reconhecer a inexistência de aderência da decisão reclamada aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal na parte em que não concede a reclamante a totalidade das prerrogativas da Fazenda Pública.



 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente e parte o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, com a efetiva observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI, somente em relação à submissão da ora reclamante ao regime de precatórios.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 52ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator